Tribunal: TJDFT
Processo: 0719046-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719046-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA KAREN SAMPAIO SOARES AGRAVADO: SUZANA ESTELA ROCHA PORTO, IRAN AUGUSTO GONCALVES CARDOSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabíola Karen Sampaio Soares contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 232556140 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Suzana Estela Rocha Porto e Iran Augusto Gonçalves Cardoso, processo n. 0718466-89.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de imóvel em nome dos executados, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte credora ao em face da decisão de ID n. 228221371, ao argumento de que houve omissão, contradição, obscuridade e erro material no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que há omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão guerreada, porquanto o débito ora perseguido teria natureza alimentar (honorários advocatícios) e o Juízo "não analisou e/ou indeferiu o requerimento" de penhora da cota parte que cabe à devedora SUZANA sobre o imóvel, haja vista que até o presente momento não foram encontrados outros bens penhoráveis em nome da devedora para quitação do débito. Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apresentados a deferir a penhora requerida. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque sequer foram analisados os pedidos da credora, antes facultando a instrução do requerimento para a correta resolução da questão, de modo que não há vício quando o ato apenas postergou a análise da questão[1]. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Contudo, atento à instrumentalidade das formas e ao dever de cooperação entre os agentes do processo, passa-se à análise do requerimento da credora. Conforme consta dos autos da extinção de condomínio n. 0716576-91.2019.8.07.0001, o imóvel indicado pela credora, descrito como "Lote no 06, do Conjunto 13, da Quadra 02, do Trecho 01, do SHTQ, Brasília - DF", deverá ser submetidos à alienação judicial apenas ao final da liquidação dos demais bens comuns dos devedores, porquanto serve de moradia para os menores sob sua guarda, conforme decisão de ID n. 102839102 daquele feito. Aliás, já fora anotada a reserva de crédito em favor da exequente naqueles autos, em garantia da obrigação ora perseguida, de modo que a expropriação do imóvel sub judice deve aguardar a conclusão das diligências determinadas naquele feito, conforme já apontado nas decisões de ID's 206152371 e 209932986. Diante disso, INDEFIRO o requerimento de penhora do imóvel, máxime porque já alcançado pela diligência de ID n. 204724981. Sem prejuízo, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada nos autos (ID n. 232007385) em favor da parte credora, conforme dados indicados ao ID n. 224397966. Intimem-se. Aguarde-se a conclusão das diligências em andamento. Inconformada, interpõe a exequente o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 71795772), alega que a executada Suzana não reside no imóvel a ser penhorado, motivo pelo qual a constrição requerida pode ser efetivada. Informa tramitar o processo de alienação judicial de bens desde o ano de 2019, sem que os imóveis objeto de partilha sequer tenham ido a leilão. Diz terem sido infrutíferas as pesquisas de bens já realizadas nos sistemas conveniados Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper em nome da executada Suzana. Assevera ser ela proprietária de 45% do imóvel a ser penhorado, conforme registro imobiliário e formal de partilha. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Ao final, requer o seguinte: Por todo o exposto, requer de Vossa Excelência, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e acolhidos os pedidos abaixo descriminados em caráter de antecipação de tutela, nos termos dos art. 799, VIII, art. 995, parágrafo único, art. 1.015, parágrafo único, art. 1.019, I, art. 11, art. 489, §1o do CPC e art. 93, IX da CF c/c com os art. 4o, art. 6o, art. 797, art. 523, §1o e §3o, art. 831, art. 835, V, art. 837 e art. 790 do CPC e o princípio da máxima efetividade da execução. Por fim, seja reconhecido e provido este recurso, sendo julgado totalmente procedente nos seguintes termos: a) A penhora do bem imóvel de propriedade dos executados descrito pelo imóvel situado no LOTE 06, CONJUNTO 13, QUADRA 02, TRECHO 01, SETOR HABITACIONAL TAQUARI (SHTQ), conforme certidão de ônus (DOC. 02), e formal de partilha (DOC. 05), em relação à dívida da executada, SUZANA ESTELA ROCHA PORTO, no valor de R$ 11.529,03 (onze mil quinhentos e vinte e nove reais e três centavos), nos termos do art. 523, § 1o e § 3o c/c os art. 831 e art. 835, V do CPC; b) a expedição de mandado judicial de penhora, depósito e avaliação do bem imóvel acima identificado, nos termos dos art. 523, § 3o, art. 831, art. 835, V, art. 837, art. 839, art. 840, II, e art. 870 do CPC. (grifos no original) Preparo recolhido (Id 71796310). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de antecipação da tutela recursal, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão de tutela de urgência, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de antecipação da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora